Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. REVISÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de habeas corpus interposto em face de sentença condenatória, no qual a pretensão deduzida escapa dos limites estreitos do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção e invade o espaço próprio reservado ao recurso de apelação, já interposto.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.